Tribunal: TJSP
Processo: 2244147-35.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Pretensão que envolve a Lei no 2.523, de 21 de outubro de 2019, que acrescenta o item "e" ao parágrafo único do art. 2o da Lei no 1.792/2003, inserindo a previsão de o funcionário não perder o recebimento da cesta básica quando faltar por "afastamento(s) ou falta(s) devidamente justificado(s) com atestado e/ou declaração de comparecimento: médico,

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Pretensão que envolve a Lei no 2.523, de 21 de outubro de 2019, que acrescenta o item "e" ao parágrafo único do art. 2o da Lei no 1.792/2003, inserindo a previsão de o funcionário não perder o recebimento da cesta básica quando faltar por "afastamento(s) ou falta(s) devidamente justificado(s) com atestado e/ou declaração de comparecimento: médico, realização de exames laboratoriais e imagens ou odontológicos" – Deliberação de regras sobre o regime jurídico e remuneração dos respectivos servidores que se encontra na atuação administrativa típica do Poder Executivo, ao qual é inerente a análise de conveniência e oportunidade para tanto – Expressa previsão na Constituição Estadual de tal iniciativa legislativa ao Chefe do Poder Executivo que se encontra no art. 24, § 2o, 1 e 4 – Iniciativa de lei pelo Poder Legislativo que ofende o princípio da separação de poderes – Inconstitucionalidade declarada com base no vício de invasão de competência e não na eventual necessidade de aumento de despesas, cujo atual entendimento do C. Órgão Especial apenas impediria, salvo peculiaridades apresentadas nas ações que discutem o tema, a aplicação dentro do mesmo exercício financeiro – Demanda que detém natureza objetiva e se limita a analisar a obediência dos preceitos constitucionais, mostrando-se inviável ao Poder Judiciário analisar as motivações dos demais poderes e os critérios de oportunidade e conveniência na elaboração de seus textos legais e atos administrativos, sob pena de ofensa à separação dos poderes – Ação procedente.